Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-39.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017628-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE LTDA - CNPJ: 27.747.296/0001-65 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS JÁ
PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por Fernanda Kelly Gonçalves Duarte
Eireli
- EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada em face do Serviço Social do Comércio – Administração Regional Mato Grosso (SESC/AR/MT), julgou improcedente o pedido destinado a impedir a retenção de pagamentos referentes a serviços executados no âmbito do Contrato decorrente da Concorrência nº 23/0002, sob fundamento de ausência de apresentação de certidões de regularidade fiscal. A autora sustenta que os serviços foram efetivamente prestados e que a retenção de valores configura medida ilegal e enseja enriquecimento sem causa da contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a retenção, pelo contratante, de pagamento referente a serviços efetivamente prestados em contrato decorrente de procedimento licitatório, em razão da ausência de apresentação de certidões de regularidade fiscal pela contratada, ainda que haja previsão contratual nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora seja legítima a exigência de regularidade fiscal para fins de habilitação e manutenção de contrato com a Administração, não se admite a retenção de pagamento por serviços já executados em razão da ausência de certidões fiscais.

A retenção de valores devidos por serviços efetivamente prestados não encontra amparo no regime jurídico dos contratos administrativos e viola os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A eventual irregularidade fiscal da contratada deve ser apurada e cobrada pelos meios próprios previstos no ordenamento jurídico, não sendo lícito à Administração ou entidade contratante utilizar-se da retenção de pagamentos como mecanismo indireto de cobrança.

A existência de cláusula contratual prevendo a exigência de certidões de regularidade fiscal não autoriza a suspensão ou retenção da contraprestação devida quando comprovada a execução dos serviços contratados.

Demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistindo controvérsia quanto à execução contratual, impõe-se o reconhecimento do direito da contratada ao recebimento da correspondente remuneração, revelando-se ilegítima a retenção dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a retenção de pagamento referente a serviços efetivamente prestados em contrato decorrente de licitação.

A retenção de valores devidos por serviços executados caracteriza violação aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A eventual irregularidade fiscal da contratada deve ser apurada pelos meios legais próprios, não podendo justificar a suspensão da contraprestação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 355, I, 487, I, e 85, §8º; Lei nº 8.666/1993,
arts
. 29, III e IV, e 55, XIII; CTN, art. 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS nº 57.203/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.04.2020,
DJe
05.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.161.478/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
06.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 503.038/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
31.05.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.043.051/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.08.2023,
DJe
24.08.2023; TJMT, MS nº 1017776-18.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04.08.2022,
DJe
12.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
apelação
interposto
por
FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI
–
EPP

cont
ra
sentença proferida
pel
o
MM
.
Ju
iz
de Direito da

8ª
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Obrigação de Não Fazer

ajuizada
em desfavor de
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO SESC/AR/MT
,

julgou
im
procedentes
a pretensão deduzida na inicial que tinha como objetivo
determinar que a parte
r
equerida se abst
ivesse
de reter os pagamentos por serviços relacionados ao Contrato da Concorrência nº. 23/0002 devidamente executados, por ausência de apresentação de certidão de regularidade fiscal
.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a retenção de pagamento por ausência de certidão de regularidade fiscal seria indevida, sobretudo porque os serviços foram efetivamente executados.

Argumenta que a exigência de regularidade fiscal pode ser condição para contratação, mas não poderia servir de fundamento para a retenção de valores referentes a serviços já prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante.

Aduz, ainda, que o procedimento licitatório realizado pelo SESC é regido por regulamento próprio, o qual não prevê a retenção de pagamentos em tais hipóteses.

A apelante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de regularidade fiscal não autoriza a Administração a reter pagamento por serviços já executados, defendendo, assim, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, determinando-se que o SESC se abstenha de reter valores devidos em razão da ausência de certidões fiscais.

Com essas considerações,
requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença e reconhecer a ilegalidade da retenção de pagamentos pelos serviços executados no âmbito do contrato celebrado entre as partes.

Preparo devidamente recolhido (ID.
346505397
).

Devidamente intimad
o
,
o

a
pelad
o

apresentou contrarrazões requerendo o des
provimento do recurso (ID.
346505399
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação
de Obrigação de Não Fazer

ajuizada por
FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI
–
EPP

em desfavor de
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO SESC/AR/MT
,

na qual a autora sustenta, em síntese, que foi vencedora do processo licitatório referente à Concorrência nº 23/0002, destinada à contratação de empresa para execução de serviços de
engenharia voltados à construção da unidade do SESC no município de Sinop/MT.

Alega que recebeu comunicação verbal de que, caso não apresentasse certidões de regularidade fiscal, os pagamentos pelos serviços executados seriam retidos, razão pela qual busca provimento judicial para que a demandada se abstenha de suspender ou reter o repasse dos valores devidos pela contraprestação dos serviços prestados.

A tutela de urgência pleiteada foi deferida.

Após a apresentação de contestação pelo apelado e a devida instrução probatória, o Magistrado
revogou a liminar anteriormente deferida e
julgou improcedente a ação,
entende
ndo
que a exigência constava expressamente do instrumento contratual firmado entre as partes, o qual previa a possibilidade de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, previdenciários e trabalhistas como condição para a efetivação dos pagamentos.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. - Do julgamento antecipado da lide.

O Art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nada obstante, instadas as partes a especificarem outras provas que porventura tivessem relevância para o desfecho da lide, ambas requereram o julgamento antecipado da lide (
IDs
202065665 e 202207027).

É certo que o ordenamento processual vigente, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (Art. 93, inciso IX da CF), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

Assim, em atenção ao processado,
passo ao julgamento.

2.1.1. - Preliminar.

2.1.1.1. - Perda de objeto.

A preliminar não merece acatamento na medida em que a pretensão busca
impor

impor
à demandada o dever de abster-se de reter valores a título de contraprestação por serviços prestados pela demandante -vínculo jurídico que obriga a aludida pessoa jurídica a não realizar um ato que cause desequilíbrio às avenças contratuais delineadas.

Logo, não há falar-se em extinção do processo, sem resolução do mérito, porquanto a própria demandada pondera que não houve a quitação da 12a medição inerente a etapa de execução das obras.

2.1.2. - Do mérito.

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação, inexistindo nulidades a serem sanadas, e/ou questões prejudiciais de mérito arguidas ou suscitadas
ex

officio
,
adentro ao cerne da contenda.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a

irregularidade fiscal de empresa não impede recebimento de serviços prestados ao SESC - que exerce atividade privada de interesse público.

Na hipótese, porém, a demandante firmou “CONTRATO - CONCORRÊNCIA SESC - 23/0002 - CC" com o SESC/MT, através do qual restou definido que o repasse de valores aconteceria“(...) em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento das notas fiscais devidamente atestadas pela pessoa responsável, podendo ser exigido as certidões negativas atualizadas de débitos fiscais, previdenciários e do FGTS, observando o disposto abaixo: a) O cumprimento do prazo fica condicionado ao cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA.(...)”

Dessa forma, considerando que houve anuência da demandante com a exigência prevista, há que prevalecer o disposto no ajuste estabelecido, notadamente perante a vedação do comportamento contraditório(
venire
contra
factum

proprium
).

Com propriedade, desfilam Pablo Stolze
Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho:

"
3.6.3.1.
Venire
contra
factum

proprium

A primeira repercussão pragmática da aplicação do princípio da boa-fé objetiva reside na consagração da vedação do comportamento contraditório.

Na tradução literal,
venire
contra
factum

proprium
significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta.

Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos.

Bom exemplo deriva do art. 330 do Código Civil, em que o credor, que aceitou, durante a execução de pacto de trato sucessivo, o pagamento em lugar diverso do convencionado, não pode surpreender o devedor com a exigência literal do contrato, para alegar descumprimento.
A ideia, inclusive, pode ser desdobrada para o tempo do cumprimento do contrato, em que a tolerância habitual de determinado atraso, sem oposição, impede a cobrança de sanção pela mora do período."(Manual de direito civil; volume único/Pablo Stolze
Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho. – São
Paulo: Saraiva
, 2017, p. 416)

Nada obstante, frise-se, tendo em vista que o contrato de concorrência foi devidamente assinado pela representante legal da demandante, e a devida anuência com a exigência prevista, celebrado, pois, de forma livre e espontânea, o negócio jurídico faz lei entre as partes, vinculando-as ao pactuado (pacta sunt servanda).

Portanto, trata-se de negócio jurídico válido que somente pode ser desconstituído diante da presença de um dos vícios do consentimento; ou seja, dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Desse modo, a via própria para a invalidação do contrato firmado seria a ação anulatória, oportunidade em que poderão ser discutidos os eventuais vícios do ato.

Nessa linha de intelecção, a voz do festejado Flávio Tartuce:

"
2 .5 .5

Vícios ou defeitos do negócio jurídico

O estudo dos defeitos do negócio jurídico, vícios que maculam o ato celebrado, é de vital importância para a
civilística
nacional. Tais vícios atingem a sua vontade ou geram uma repercussão social, tomando o negócio passível de ação anulatória ou declaratória de nulidade pelo prejudicado ou interessado. São vícios da vontade ou do consentimento: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Os dois últimos constituem novidades, eis que não estavam tratados pelo Código Civil de 1916. O problema acomete
a
vontade, repercutindo na validade do negócio celebrado (segundo degrau da Escada
Ponteana
)."(Manual de direito civil: volume único/Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 253).

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, revogo a tutela de urgência concedida, liminarmente (ID 184878651),
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição de ingresso, extinguindo o processo com resoluçãodo mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno,
ainda,

a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a teor do §8º do Art. 85 do CPC.
”

Pois bem.

C
inge-se à
controvérsia sobre a
possibilidade de
o
contratante
(SESC)
condicionar ou reter o pagamento de serviços já executados em razão da ausência de comprovação de regularidade fiscal da contratada.

Com efeito, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça se firmou
no sentido de que, embora seja legítima a exigência de regularidade fiscal para fins de habilitação e manutenção do contrato administrativo, não se admite a
retenção de pagamento relativo a serviços efetivamente prestados
, ainda que haja irregularidade fiscal da contratada.

Isso porque tal providência
não encontra amparo legal no regime jurídico dos contratos administrativos
, além de implicar violação aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados. III. O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que
, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência (STJ,
AgInt
no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 07/06/2019).
Nesse sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.161.478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 06/12/2018;
AgInt
no
AREsp
503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 31/05/2017;
AgRg
no
AREsp
277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 19/03/2013;
AgRg
no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/11/2012. IV.
Agravo interno improvido.
”

(STJ -
AgInt
no RMS: 57203 MT 2018/0089369-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2020)
(
g.n
.)

“
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO –EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL COMO CONDIÇÃO AO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FIRME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que,
apesar de ser exigível a certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
”. (STJ,
Agint
no REsp 1 .742.457/CE, Rel. Ministro Franciso Falcão, SEGUNDA TURMA,
DJe
07.06 .2019). 2. Direito líquido e certo evidenciado.
”
(TJ-MT 10177761820208110000 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DO PIAUÍ. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. FORNECIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS. ILEGALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS SEM CONTEÚDO NORMATIVO APTO A ENSEJAR EVENTUAL ATERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí decidiu: "sob pena de violação ao princípio da legalidade, que rege toda a atuação da Administração Pública,
a ausência de comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista não autoriza a retenção do pagamento após a efetivação da avença e a correta prestação dos serviços contratados, fato que caracterizaria enriquecimento sem causa da Administração"
. 3. Considerados os teores do acórdão recorrido e dos
arts
. 29,
incs
. III e IV, e 55, inc. XIII, da Lei n.
8.666/1993 e do art. 193 do Código Tributário Nacional - CTN, o recurso não pode ser conhecido, à luz da Súmula 284 do STF, pois nenhum dos artigos de lei apontados pela parte estabelece a possibilidade de a administração condicionar o cumprimento da obrigação de pagar pelos serviços já prestados à apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista. 4. Consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
"apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência"
(
AgInt
no REsp n. 1.742.457/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019,
DJe
de 7/6/2019). Nesse contexto, a súmula 83 do STJ também se revela um óbice ao conhecimento do recurso. 5. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2043051 PI 2022/0387312-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023)
(
g.n
.)

A
ssim, a
partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que
,
ainda que o contrato firmado entre as partes preveja a exigência de manutenção da regularidade fiscal durante sua execução, tal circunstância
não autoriza a suspensão ou retenção da contraprestação pelos serviços comprovadamente prestados
, sobretudo porque o ordenamento jurídico dispõe de instrumentos próprios para a cobrança de eventuais débitos fiscais.

Admitir solução diversa implicaria permitir que a Administração se locuplete indevidamente às custas do contratado, ao usufruir da prestação executada sem a correspondente remuneração.

Dessa forma, verifica-se que o fundamento adotado na sentença — no sentido de que a previsão contratual legitimaria a retenção dos pagamentos —
não pode prevalecer
, porquanto se encontra em desconformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não há controvérsia quanto à
efetiva execução dos serviços contratados
, circunstância que impõe o reconhecimento do direito da contratada à correspondente contraprestação.

Logo
, mostra-se ilegítima a retenção de valores devidos a título de pagamento pelas medições executadas, ainda que pendente a comprovação de regularidade fiscal.

Diante desse cenário, impõe-se a
reforma da sentença
, a fim de julgar procedente o pedido inicial, determinando que a parte demandada
se abstenha de reter o pagamento dos valores referentes aos serviços efetivamente prestados
em razão da ausência de apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI
–
EPP
, nos termos acima alinhados.

Com a reforma da decisão, inverto o ônus d
e
sucumbência
fixado na r. sentença combatida.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026